Tribunal: TJSP
Processo: 2043162-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento do pedido de suspensão dos autos e determinação de prosseguimento da execução, com a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da empresa devedora – Inconformismo da executada – Não cabimento – Pretensão à suspensão de eventuais atos de constrição por se tratar de empresa em recuperação judicial – Inaplicabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento do pedido de suspensão dos autos e determinação de prosseguimento da execução, com a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da empresa devedora – Inconformismo da executada – Não cabimento – Pretensão à suspensão de eventuais atos de constrição por se tratar de empresa em recuperação judicial – Inaplicabilidade à execução fiscal da suspensão prevista na Lei 11.101/2005 – Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal – Competência do respectivo juízo para determinação de atos constritivos – Competência do juízo da recuperação para, posteriormente, decretar a eventual substituição dos atos constritivos referentes a bens de capital essenciais à manutenção das atividades da empresa – Inteligência do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020– Precedentes do E. STJ e desta Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.